Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-87.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1 – É autor do documento particular aquele que o assina (art. 410, do CC). É vedado ao contratante transferir a outrem o direito sobre o serviço ajustado, ou o contratado permitir que terceiro execute o serviço, sem a anuência daquele (art. 605, do CC). Se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação e houver proibição para sua execução, em razão de lei ou de ordem pública, não poderá ser cobrada a remuneração (art. 606 e parágrafo único, do CC). Quando o mandante confere poderes para o mandatário praticar atos em seu nome, este deve restringir sua atuação aos limites fixados na procuração, sob pena de ser obrigado pessoalmente pelos prejuízos que der causa, sendo certo que os poderes especiais para alienar, hipotecar, transigir ou outros que exorbitem a administração ordinária, exigem que constem do instrumento de forma expressa, pois a lei assim o determina (arts. 653, 663 e 667, do CC). Ao autor incumbe o ônus probatório do fato constitutivo de seu direito, e ao réu, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado por seu oponente (art. 373, do CPC).

2 – Inexistindo comprovação da prestação do serviço pelo réu, e sendo vedado que o mesmo assinasse documentos que exigiam a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o pedido reconvencional improcede.

3 – Negado provimento ao recurso.